Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE.

1. Descabida a desclassificação do delito de tráfico para o de uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes.

2. Incide a causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da LAD quando o réu envolve menor na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Apelação conhecida e desprovida.